Tribunal: CARF
Processo: 10665.720306/2015-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paula Abreu
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10665.720306/2015-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.467 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
COLEGIO CIDADE DE ITAUNA LTDA - ME.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF
N. 2.
Não cabe a este Conselho se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
válida e vigente.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO.
Aplica-se multa qualificada quando configurado o dolo, fraude, e simulação
com o objetivo de retardar/impedir o conhecimento do fato gerador pela
autoridade fazendária, evidenciados pela prática reiterada de omissão de
receitas para se manter no regime do Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, NÃO
CONHECER das matérias de cunho constitucional suscitadas e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário para manter a qualificação da multa e, por preclusão
processual, a imputação de responsabilidade solidária feita a Adilson Alves Pereira.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10665.720306/2015-19
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.467 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.720306/2015-19

Relatório
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão exarado
pela 4a Turma da DRJ/FOR em sessão de 05 de julho de 2016, que: julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte acima identificada para manter o
auto de infração lavrado em decorrência da exclusão da contribuinte do Simples Nacional.
2.
Para melhor descrever a contenda, transcrevo, na íntegra o relatório da
decisão a quo, complementando-a em seguida:
Trata-se de impugnação a lançamentos tributários do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica – IRPJ (fls 2/42) e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido – CSLL (fls 42/72), com fatos geradores ocorridos nos anos 2010, 2011
e 2012, compondo um crédito tributário de R$ 1.107.777,86, já computados os
juros moratórios e a multa de ofício qualificada (150%). Antes, porém, o Ato
Declaratório Executivo DRF/DIV no 4, de 4 de fevereiro de 2015, excluiu o
contribuinte do Simples Nacional com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2010,
prolongando-se até o ano-calendário de 2015, por haver sido constatado que,
nos períodos de jan/2010 a dez/2012, o valor das despesas pagas superara em
20% (vinte por cento) o valor de ingresso de recursos no mesmo período (art.
29, caput, IX, e §1o, da Lei Complementar no 123, de 2006).
Consoante Descrição dos Fatos contida nos Autos de Infração (AIs) e Relatório
Fiscal (TVF) (fls 77/87), o contribuinte deixou de apresentar à fiscalização os
livros diário e razão, livro caixa e folha de pagamento dos empregados, razão
pela qual passou a se sujeitar ao regime do lucro arbitrado, previsto no art. 530,
III, do RIR/99. Não sendo conhecida a receita bruta, o lucro arbitrado foi
determinado mediante a aplicação de 80% sobre o valor dos salários devidos no
mês aos empregados, que foram declarados em GFIP, conforme art. 535, VII,
do RIR/99.
A multa de ofício foi qualificada com base no art. 44, §1o, da Lei no 9.430, de
1996, c/c o art. 71, I e II, da Lei no 4.502, de 1964, pela prática da sonegação
fiscal, uma vez que, durante os anos de 2010, 2011 e 2012, o contribuinte
declarou na DASN receitas em valores inferiores a dos salários informados na
GFIP.
Adilson Alves Pereira, CPF 621.020.016-87, sócio-administrador da
sociedade, foi responsabilizado solidariamente pelo crédito tributário
constituído (fls 4, 45 e 76/78).
Cientificado da pretensão fiscal em data não identificada, o contribuinte
apresentou impugnatória em 27.04.2015 (fls 119/125), na qual requer a
proclamação da improcedência dos lançamentos tributários, com base nos
seguintes argumentos:
a) Insta esclarecer que o autuado apresentou todos os documentos solicitados
pelo auditor fiscal; a autoridade fiscal excluiu o contribuinte do Simples
Nacional sob o fundamento de que não lhe apresentara os livros diário e razão
ou o livro caixa, que pudesse identificar a receita bruta do contribuinte;
entretanto, para arbitrar o lucro, utilizou-se das informações por prestadas nas
GFIPs e DASNs; ora, desta feita, era perfeitamente possível ao fisco identificar
a receita bruta, como de fato a identificou;
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.467 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.720306/2015-19

b) Ainda que não se acolha o argumento acima, a exclusão não poderia produzir
efeitos para os anos de 2010 a 2012, sob pena de se ferir o princípio da
irretroatividade da lei (art. 5°, incisos XXXIV e XL, da Constituição Federal de
1988; arts. 105 e 106 do Código Tributário Nacional);
c) As informações prestadas pelo impugnante ao Fisco foram inexatas, e não
com o fito de sonegação, ensejando-se, assim, a multa de 75%, em vez da de
150%;
d) Uma vez descaracterizada a imputação de sonegação, não há falar em
representação fiscal para fins penais dos sócios da sociedade à época dos fatos,
muito menos em relação ao sócio Diogo Rainier Alves Soares, que não passa de
um simples sócio quotista, que jamais exercera poderes de administração da
sociedade.
Cientificado da condição de responsável em 26.03.2015 (fl 95), o Sr. Adilson
Alves Pereira não apresentou impugnatória.
É o relatório.
3.
A turma julgadora negou provimento à impugnação apresentada pela
contribuinte em decisão assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
REPRESENTAÇÃO
FISCAL
PARA
FINS
PENAIS.
PEDIDO
DE
DESCONSIDERAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO. ART. 83 DA LEI 9.430/96.
PEDIDO NÃO-CONHECIDO.
Não compete a esta instância administrativa qualquer ingerência no trâmite da
representação, que, sendo peça destinada ao Ministério Público, de regra,
acompanha incólume o desenrolar da lide tributária até a decisão final no
processo administrativo.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
EXCLUSÃO. FORMA GERAL DE TRIBUTAÇÃO.
As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
MULTA QUALIFICADA.
Se os fatos apurados pela autoridade fiscal permitem caracterizar o intuito
deliberado do contribuinte de subtrair valores à tributação, é cabível a
qualificação da multa sobre os valores apurados a título de omissão de receita.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
LUCRO ARBITRADO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LIVRO E
DOCUMENTOS.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.467 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.720306/2015-19

Uma vez excluída do Simples Nacional, a microempresa ou empresa de
pequeno porte submete-se ao regime do lucro arbitrado quando deixar de
apresentar à autoridade tributária o livro caixa e os livros diário e razão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
4.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário utilizando-se da
mesma peça impugnatória anteriormente apresentada, vez que “o acórdão manteve na
integralidade o crédito tributário e as razões de decidir não se novaram”.
É o relatório

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.467 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.720306/2015-19

Voto
Conselheira Paula Santos de Abreu, Relatora.

I – Pressupostos de Admissibilidade
1.
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade posto
que o recebo e dele conheço.
II – Do objeto do litígio
2.
Conforme disposto no Relatório Fiscal, o objeto deste processo cinge-se
exclusivamente ao auto de infração para cobrança de IRPJ e CSLL, nos montantes abaixo
descritos. Nota-se que os lançamentos efetuados para cobrança de PIS/COFINS são objeto de
outro processo administrativo fiscal, o de n. 10665-720.307/2015-55 de modo que pudessem ser
observadas as hipóteses legais de apuração da omissão de receita para estes tributos.

3.
A lavratura do auto de infração para cobrança de IRPJ, CSLL se deu em
razão da exclusão da Recorrente do Simples Nacional, por ter esta incorrido na hipótese de
exclusão prevista no inciso IX do art. 29 da Lei Complementar no 123/ 2006, ou seja, por ter o
valor de suas despesas pagas superado em 20% o valor de ingressos de recursos no mesmo
período. Os efeitos da exclusão se iniciaram a partir de 01/01/2010 e se estenderam por 3 (três)
anos-calendários seguintes (2011, 2012 e 2013), nos termos do Ato Declaratório Executivo
DRF/DIV no 4, de 4 de fevereiro de 2015.
4.
A Recorrente, em sua defesa, alegou que: (i) muito embora não tenha
apresentado seus livros diário e razão, o arbitramento do lucro tal como foi realizado não é
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.467 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.720306/2015-19

razoável e proporcional, sendo inconstitucional, vez que o Fisco pôde identificar a receita bruta
da Recorrente a partir das informações prestadas por ela em sua GFIP e declaração do imposto
de renda anual; (ii) que a retroatividade dos efeitos da exclusão ferem o art. 5o, inciso XXXIV e
XL da Constituição Federal de 1988, bem como os artigos 105 e 106 do CTN; (iii) que a multa
de 150% deve ser cancelada ou diminuída ao patamar de 75% pois não houve dolo. O que se
poderia admitir é que as informações prestadas ao Fisco foram inexatas e não com o fito de
sonegação (iv) por fim, pugna pelo afastamento da responsabilidade solidária do sócio quotista
Diogo Rainier Alves Soares, vez que este não possuía que nenhum poder de administração à
frente da referida sociedade, situação reconhecida pela Autoridade Coatora no seu relatório às fl,
82, quando faz a identificação dos responsáveis da Recorrente e suas respectivas funções.
III – Das alegações de inconstitucionalidade
5.
Preliminarmente faz-se necessário destacar que, por força da Súmula
CARF n. 2, este conselho “não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária”.
6.
Por este motivo, não podem ser conhecidos os argumentos da Recorrente
que pleiteiam o afastamento de lei válida e vigente por serem inconstitucionais, tais como a
aplicação do art. 51, inciso VII da Lei 8.981/1995, regulamentado pelo artigo 535, inciso VII do
Decreto no 3.000/1999, para arbitramento do lucro e a aplicação do parágrafo 1o do art. 29 da Lei
Complementar no 123/ 2006, que estabelece os efeitos da exclusão da Recorrente do Simples
Nacional.
7.
Ademais, a decisão recorrida foi clara e precisa na análise da legislação
aplicada in casu, não merecendo reparo.
IV – Da Qualificação da Multa
8.
Quanto a qualificação da multa, a Recorrente se insurge quanto à sua
aplicação, por entender que não houve dolo neste caso, mas tão somente a entrega de
informações inexatas e incompletas à fiscalização.
9.
Ocorre que, como bem demonstrado no Relatório Fiscal, a qualificação da
multa se deu em razão de a fiscalização ter entendido que a Recorrente agiu com dolo quando,
durante todo o período em que utilizou-se dos benefícios de ser optante do SIMPLES Nacional
(01/2010 a 12/2012), declarou em suas DASN – Declaração Anual do Simples Nacional, receitas
em valores inferiores aos dos salários declarados em suas GFIP, conforme demonstrado na
planilha “RECEITA X SALÁRIOS”, anexada ao Relatório Fiscal, o que caracteriza hipótese de
omissão de receitas. Alega também a fiscalização que, embora tenha sido intimada a apresentar
os livros Diário e Razão ou livros Caixa e as folhas de pagamento dos empregados, a Recorrente
não o fez, com o intuito de “impedir ou retardar o conhecimento dos fatos geradores por parte
da autoridade fazendária, o que em tese, caracteriza o crime de sonegação descrito no artigo 71
da Lei no 4.505/1964”.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.467 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.720306/2015-19

10.
Não obstante o disposto na Súmula CARF Vinculante n. 25, que
estabelece que “a presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de uma das
hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64”, entendo que neste caso, diante de reiterada
prática de omissão de receitas verificadas pela fiscalização (período de 01/2010 a 12/2012), não
é possível crer que houve engano por parte da Recorrente que pudesse fazer esta Conselheira crer
que se trata de um simples caso de omissão de receitas.
11.
Por este motivo, entendo correta a qualificação da multa neste caso.
V- Da Responsabilidade Solidária
12.
Por fim, a Recorrente se insurge conta a responsabilização solidária apenas
em relação ao sócio- quotista Diogo Rainier Alves Soares, alegando que este não possuía
nenhum poder de administração à frente da referida sociedade e, portanto, não deveria ser
responsabilizado por atos de administração.
13.
Pois bem. Analisando-se o Relatório Fiscal, verifica-se que, naquele
instrumento, não foi imputada a responsabilização solidária aos sócios da Recorrente, uma vez
que não foi apontada a conduta individualizada de cada um na medida de sua contribuição para a
sonegação fiscal constatada e tampouco foi indicado o respectivo enquadramento legal para a
responsabilização solidária de cada sócios.
14.
Compulsando-se os autos, há, todavia, um termo de Responsabilização
Solidária, mas apenas em relação ao Sr. Adilson Alves Pereira, que não apresentou defesa nestes
autos. Não consta termo de responsabilização solidária em relação ao Sr. Diogo Rainier Alves
Soares.
15.
Como não houve qualquer menção à responsabilização do Sr. Adilson
Pereira no recurso voluntário, a matéria restou, portanto, preclusa.
V – Conclusão
16.
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER da matérias de cunho
constitucional e NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário para manter o lançamento e a
qualificação da multa, nos termos do voto. Como o Sr. Adilson Pereira não apresentou qualquer
defesa em relação à sua a responsabilização, esta matéria se encontra preclusa e sua
responsabilidade solidária restou mantida.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Paula Santos de Abreu

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.467 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10665.720306/2015-19

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital